Tribunal: TJDFT
Processo: 0705331-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705331-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARCOS KLEBER DA PENHA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão (id 56608830 – autos principais) da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional de contrato bancário, manteve o valor atribuído à causa – R$ 214.159,70. Alega, em suma, que o valor dado à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial respectivo, que não ultrapassa R$ 30.264,00. Requer a suspensão do processo, até o julgamento do AGI. 2. A decisão impugnada é alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não tem lugar no presente caso, porque ausente o risco de dano. Logo, é inadmissível o agravo de instrumento. Posto isso, não conheço do recurso. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR